Tribunal: TJBA
Processo: 2000328-24.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000328-24.2026.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: Cassiano de Souza Ribeiro Advogado(s): ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUZA, CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE JUSTIFICATIVA MÉDICA. REGRESSÃO DE REGIME. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave consistente no descumprimento das condições do trabalho externo, em razão de ausências injustificadas e desempenho insatisfatório, determinando a regressão do apenado ao regime fechado, sob alegação defensiva de desproporcionalidade da medida e justificativa por problemas de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento das condições do trabalho externo, com ausências injustificadas, configura falta grave; (ii) estabelecer se a regressão de regime, nessa hipótese, é medida legal e proporcional diante das circunstâncias alegadas pelo apenado. III. RAZÕES DE DECIDIR O descumprimento das condições impostas ao trabalho externo configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, da Lei de Execução Penal, especialmente quando evidenciado por faltas reiteradas e ausência de justificativa ao empregador e ao Juízo. A materialidade da infração disciplinar se comprova por comunicação formal do empregador relatando faltas excessivas e ausência de satisfação do apenado quanto ao não comparecimento ao trabalho. A justificativa de problemas de saúde não se sustenta quando os documentos médicos são pontuais, genéricos, não contemporâneos ao período das ausências e desprovidos de indicação de afastamento prolongado. O apenado tem o dever de comunicar imediatamente qualquer impedimento ao cumprimento das condições do benefício, sendo a omissão elemento que reforça a caracterização da falta grave. A regressão de regime constitui consequência legal da falta grave, conforme art. 118, I, da Lei de Execução Penal, não se tratando de mera faculdade judicial. Circunstâncias como retorno espontâneo à unidade prisional ou ausência de prática de novos crimes não afastam a configuração da falta grave nem suas consequências legais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o descumprimento das condições do trabalho externo enseja o reconhecimento de falta grave e a regressão de regime. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento das condições do trabalho externo, com ausências injustificadas e sem comunicação ao Juízo ou empregador, configura falta grave. 2. A ausência de comprovação idônea e contemporânea de justificativa médica afasta a alegação de impossibilidade de cumprimento das obrigações. 3. A regressão de regime é consequência legal da falta grave, nos termos da Lei de Execução Penal, independentemente de circunstâncias pessoais favoráveis. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, II e V; 50, VI; 53, I; 118, I; 127. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.997.969/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 22.02.2022, DJe 03.03.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo em Execução Penal nº 2000328-24.2026.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, que tem como Agravante Cassiano de Souza Ribeiro, e como Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO, nos termos do voto condutor.